Tribunal: TJPA
Processo: 0026086-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026086-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCONORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: CLARO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marconorte Comércio e Representações Ltda. contra decisão que indeferiu a petição inicial de sua ação de negativa de débito, com pedido de indenização por danos morais, movida contra Claro S/A. A sentença determinou a correção do valor da causa, com especificação do valor pretendido a título de danos morais, o que não foi atendido pela autora, levando ao indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial, por ausência de indicação do valor pretendido para os danos morais, deve ser mantido, frente ao argumento de que o valor do pedido de indenização seria apenas estimativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de um valor estimativo, ainda que mínimo, é necessária para ações indenizatórias, incluindo danos morais, conforme o art. 292, V, do CPC, que exige a indicação de um valor na inicial.

4.

A alegação de custos processuais elevados não afasta a obrigação de estimar o valor da indenização, sendo esta uma responsabilidade da parte autora ao delimitar sua pretensão.

5.

A jurisprudência do STJ é uniforme ao determinar que a ausência de valor estimado para danos morais em petições iniciais, mesmo após oportunidade de correção, pode levar ao indeferimento da inicial.

6.

Decisões de tribunais estaduais reforçam a necessidade de cumprimento do art. 292, V, do CPC, confirmando o indeferimento de petições iniciais sem o valor especificado para o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de indeferimento da petição inicial.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação do valor pretendido para danos morais em ação indenizatória, mesmo quando estimativa, justifica o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 292, V, do CPC.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.698.665-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª T., j. 24/04/2018; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026086-21.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCONORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO:

MARIA AMELIA MENEZES DE ALMEIDA - OAB PA4844

APELADO: CLARO S./A.

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON - OAB PA16565

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de negativa de débito com indenização por danos morais
proposta por
MARCONORTE
COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA
em desfavor de
CLARO S./A.
objetivando haver por extinta a multa rescisória aplicada pela Operadora de Telefonia, bem como ter indenizado o abalo moral sofrido com a inscrição do débito nos serviços de proteção ao crédito.

Sentença:
de indeferimento da Petição Inicial, pois a despeito da determinação de correção do valor da causa com especificação do valor da indenização do dano moral, a Requerente/Apelante não a promoveu conforme estabelecido pelo Juízo.

Recurso:
de
MARCONORTE
COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA
alegando o desacerto da sentença, uma vez que o pedido de dano moral seria genérico, razão pela qual não demandaria correção hábil a modificar o valor da causa.

Contrarrazões:
ID. 14193622 - Pág. 22.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0026086-21.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCONORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO:

MARIA AMELIA MENEZES DE ALMEIDA - OAB PA4844

APELADO: CLARO S./A.

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON - OAB PA16565

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que indefere petição inicial por não haver estabelecido, após determinação de emenda, o valor pretendido a título de dano moral.

Pois bem.

A despeito das razões recursais, tenho que o Apelo não merece provimento. Instada a estipular o valor – ainda que estimativo – a título de dano moral, descabe a parte não o fazer sob o argumento de que lhe geraria custas demasiadas.

Ora, o processo se retroalimenta das custas por ele geradas, tal débil argumento (
de que o valor estipulado poderia gerar custas incompatíveis
) não é capaz de afastar a obrigação da parte de identificar sua pretensão e quando possível, a estimativa do que pretende.

Se a Parte não queria pagar altas custas, qual o motivo para não indicar 3 (três) ou 4 (quatro) salários mínimos de indenização e deixasse que o Juízo arbitrasse a mais se necessário? Já que o valor é meramente estimativo, não é mesmo?

O que não pode é a parte quedar e não indicar
nenhum
valor, em franco descompasso com a determinação judicial de emenda.

Aliás, o art. 292, V, do CPC deixa claro tal mandamento,
in verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento, a saber:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (g.n.) (REsp nº 1.698.665-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª T., j. 24/04/2018, STJ).

E no âmbito dos Tribunais Estaduais, a compreensão é a mesma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tendo em vista que o autor postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais de maneira genérica, deixando de atender o artigo 292, V, do CPC, mesmo que oportunizada a emenda da inicial, não há o que modificar na decisão agravada que acolheu a preliminar de inépcia quanto ao pedido de dano moral, com fundamento no art. 330, inc. I, do CPC. Ademais, após a contestação, apenas seria possível acolher o pedido do autor de emenda da inicial, com a anuência do réu, na forma do artigo 329, II, do CPC, com o que não concordou a parte contrária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083958553 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Para mais:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL - Inconformismo do autor - Não acolhimento - Valor da causa que deve refletir a soma das pretensões deduzidas em Juízo - Ausência de atribuição do efetivo valor pretendido a título de indenização por danos morais - Impossibilidade - Inteligência do art. 292, V, do CPC - Precedentes do STJ e desta E. Corte nesse sentido - Sentença de indeferimento da petição inicial mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10095513120228260223 SP 1009551-31.2022.8.26.0223, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 01/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. 1. Em sua inicial, o autor requer a repetição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida, além do pagamento de indenização por dano moral em quantia a ser definida por arbitramento do julgador. 2. Tendo em vista que, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, o requerente não indicou o valor pretendido, na forma do art. 292, V, do CPC, impõe-se o juízo de extinção nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (TJ-PE - AC: 00016371120198172640, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2020, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (Processos Vinculados))

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024